Tribunal: STF
Processo: RE 1519575
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Foro por prerrogativa de função. Inconstitucionalidade de extensão não prevista na constituição . Interpretação restritiva. Ausência de simetria com a CRFB. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O agravante buscava reformar acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivo da Constituição estadual que estendia foro por prerrogativa de função a autoridades estaduais, como Procurador-Geral do Estado, Defensor Público-Geral e Diretor-Geral da Polícia Civil. Sustentou-se a competência legislativa estadual com fundamento nos arts. 24, inc. XI, e 125, § 1º, da Constituição da República.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em (i) definir se os Estados podem, mediante Constituição estadual, estender foro por prerrogativa de função a autoridades não contempladas pela Constituição; e (ii) verificar a adequação da decisão do Tribunal de Justiça ao julgar inconstitucional a extensão do foro por prerrogativa de função.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal assentou que “os Estados não têm carta em branco para assegurar o privilégio a quem bem entendam, pois não se trata de uma opção política, mas um sistema rígido de jurisdição excepcional que, por diferir dos postulados basilares do Estado de Direito Democrático, exige uma interpretação restritiva”, e que não é permitida à “Constituição Estadual, de forma discricionária, estender o chamado foro por prerrogativa de função aqueles que não abarcados pelo legislador federal”. 



    4. Logo, no ponto, o acórdão recorrido, ao reconhecer que,“em relação aos atos praticados pelo Procurador-Geral do Estado, pelo Defensor Público-Geral e pelo Diretor-Geral da Polícia Civil, não há correspondência com a competência originária fixada pela Constituição Federal”, interpretou restritivamente a cláusula de eleição de foro, o que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso a que se nega provimento.



    Tese de julgamento: “O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas às autoridades e hipóteses previstas na Constituição, não sendo permitida a ampliação discricionária por Constituições estaduais.” 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 24, inc. XI; 125, § 1º; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AP nº 937-QO/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno (2018); STF, ADI nº 2.553/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno (2019); STF, ADI nº 2.587/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Red. p/ Acórdão Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno (2004); STF, ADI nº 6.506-MT, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno (2021).